Tribunal: STF
Processo: ARE 1351527
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Município de Guarujá contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicável, no caso em exame, os enunciados n.s 279, 280, 282 e 356 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta todos os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem que concluiu não haver razoabilidade na exigência do limite máximo de idade no momento da nomeação do candidato, mesmo havendo previsão no edital do certame e em lei municipal, visto que na data da inscrição preenchia o requisito referente à idade máxima, sendo esse, também, o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    O recorrente aponta violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a previsão quanto ao limite de idade tem amparo na Lei Complementar Municipal n. 135/2012 e no edital do concurso público, não constituindo a limitação ato discriminatório, tendo em vista as peculiaridades do cargo. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, ambas as Turmas desta Suprema Corte firmaram entendimento no sentido de que o limite etário quando fixado em lei e no edital do concurso público deve ser comprovado no momento da inscrição no certame. É o que se extrai dos seguintes julgados (com meus grifos): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO. COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 889.387 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15 de outubro de 2015)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Fixação de idade limite. Momento da aferição. Inscrição. Precedentes. 



    1. O limite etário como requisito para ingresso no serviço público deve ser aferido na data da inscrição do certame e não em momento posterior.



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 920.676 AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 1 de fevereiro de 2016)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 7.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. 



    1. A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de honorários anteriormente.



    (ARE 979.284 AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27 de outubro de 2017)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).



    2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.210.221 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23 de junho de 2020)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com o aludido entendimento. 



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator